Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724926-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAN HEBERT ENGENHARIA S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença instaurado por JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA, indeferindo o pedido do agravado para sobrestamento do feito. A empresa agravante narra que o cumprimento de sentença de origem versa sobre o pagamento dos honorários advocatícios decorrentes do julgamento sem mérito da ação que tramitou sob o no 0036646-78.2016.8.07.0001, em que há agravo em recurso especial pendente de julgamento, ao argumento de que o acórdão desta Corte baseou-se em premissas equivocadas ao julgar pela ilegitimidade ativa. Defende a probabilidade de provimento do recurso a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, a alteração da sucumbência na demanda de origem, o que afetaria integralmente o cumprimento provisória de sentença impugnado. Sustenta que o juízo do cumprimento de sentença é competente para atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, nos casos em que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar grave dano, conforme previsão do 525, §6o, do CPC. Destaca existir grave risco de lesão irreparável com a continuidade da execução, pois o bloqueio de ativos via BACENJUD na conta bancária da agravante impedirá a empresa de pagar seus funcionários e honrar seus compromissos, o que poderá levá-la à falência. Descreve o declínio do faturamento da empresa, sofrido nos últimos anos, para demonstrar que a constrição de ativos/bens da agravante seria uma medida extremamente gravosa, que poderia, inclusive, comprometer a própria existência no mercado. Argumenta que, consoante a regra do artigo 805 do CPC, a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso para o executado. Sustenta que como garantia da execução para obter a suspensão do cumprimento provisório indicou os creditórios que tem direito a receber na ação judicial de no 0720804-12.2019.8.07.0001, que tramita perante o juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Aduz que o crédito oferecido como garantia se adequa perfeitamente ao art. 835, XIII, do CPC, como se uma penhora no rosto dos autos fosse. Assevera a necessidade de se conceder a antecipação da tutela recursal no presente recurso, pois a continuidade dos atos expropriatórios impossibilitará a empresa de honrar com seus compromissos, haja vista que tudo que recebe atualmente é utilizado para pagamento de dívidas e de seus funcionários. Acrescenta existir probabilidade do direito diante a presença dos requisitos necessários para o sobrestamento do cumprimento provisório da sentença, quais sejam: garantia de crédito; relevância dos fundamentos expostos do agravo ao recurso especial pendente de julgamento; e a impossibilidade de reparação pecuniária dos prejuízos que serão causados pelos atos constritivos. Por fim, requer seja antecipada a tutela recursal para determinar a suspensão do processamento do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial no 1716301/DF interposto pela Agravante na ação originária (n. 0036646-78.2016.8.07.0001). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para acolher a impugnação da executada, com a consequente atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial no 1716301/DF interposto pela Agravante na ação originária (n. 0036646-78.2016.8.07.0001) e deferimento da penhora dos créditos da ação judicial n. 0036646- 78.2016.8.07.0001 em que a Agravante é credora, no valor total atualizado de R$ 258.590,02, com a penhora no rosto dos autos em favor do Agravado, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. Preparo recursal recolhido (ID 17949000). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento deste recurso, o que não se vislumbra no presente caso. Conforme artigo 520, caput, CPC, sentenças impugnadas por recurso desprovido de efeito suspensivo submeter-se-ão ao cumprimento provisório, que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Logo, se o Recurso Especial e o Agravo em Recurso Especial pendentes de julgamento no feito de origem não ostentam efeito suspensivo, não há porque, em tese, obstar o cumprimento provisório da sentença. Nos termos do artigo 1.029 do CPC, eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial é de competência da Corte Superior, a quem deve ser dirigido o requerimento para tanto. A matéria a ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é limitada pelo artigo 525 do CPC. Note-se que o que a legislação processual autoriza, no artigo 525, §6o do CPC, é a concessão de efeito suspensivo à impugnação do devedor, para que não sejam praticados atos de execução suscetíveis de graves danos de difícil ou incerta reparação, enquanto não julgadas as alegações da defesa cujos fundamentos sejam relevantes. O objetivo da norma é sobrestar a execução enquanto não se analisam os argumentos da impugnação, o que não pode ser utilizado para restringir o direito do credor de realizar o cumprimento provisório da sentença, quando atendidos os pressupostos exigidos na lei. Não se vislumbra, portanto, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do presente recurso, de modo que não se mostra possível a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o agravo de instrumento com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora